Tribunal: TJPA
Processo: 0801642-47.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801642-47.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: VALDIVINO DE SOUZA, EDIMILSON DE SOUSA SILVA, DEMAIS INVASORES DE QUALIFICAÇÃO DESCONHECIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVEJO POSICIONAMENTO A FIM DE COADUNAR COM O ENTENDIMENTO DOS DEMAIS DESEMBARGADORES DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO TJEPA. COMPETÊNCIA DA VARA COMUM PARA DIRIMIR O CONFLITO. ÁREA DESTINADA A MINERAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por OCUPANTES DA FAZENDA BAHIA - ACAMPAMENTO PLANALTO DA SERRA DOURADA em face da decisão monocrática de Num. 3003995 - Pág. 01/05 que deu provimento ao agravo de instrumento para declarar a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás para processar e julgar a Ação de Reintegração de Posse.

Preliminarmente, insurgem-se os Agravantes por entenderem que o Agravo de Instrumento n. 0801642-47.2019.814.0000 não merece ser conhecido por este Tribunal, visto que ataca decisão já combatida nos autos do AI n. 0801643- 32.2019.8.14.0000.

No mérito, alega a parte agravante que em outros casos já decididos por este Tribunal envolvendo análise acerca da competência, o posicionamento adotado foi no sentido de estabelecer a competência da Vara Especializada considerando as circunstâncias do caso: imóvel – embora adquirido por empresa mineradora – que mantém sua destinação rural, interesse público e direitos coletivos.

Sustenta que já existem processos com trânsito em julgado em que esta Relatoria consolidou a competência da Vara Agrária de Marabá em 03 (três) casos, (Agravos de Instrumento n º 0019747- 47.2015.814.0000; 000115785.20168140000 e 000117946.20168140000), determinando a remessa dos autos para aquele juízo, ou seja, a jurisprudência deste Tribunal já se encontra firmada quanto a competência para julgamento das ações possessórias interpostas pela Agravada.

Afirma que não se pode modificar por meio de nova decisão - indiscriminadamente - matéria já decidida por este Tribunal, consoante determina art. 505 do CPC. Ainda que sejam decisões proferidas em processos distintos, mas a matéria jurídica debatida é idêntica, não há nenhum fato novo que faça com que este Tribunal altere seu posicionamento.

Aduz que a Empresa Vale jamais realizou qualquer atividade relativa à mineração no imóvel, mesmo antes da ocupação promovida pelas famílias de trabalhadores sem terra, os imóveis ou ficaram em estado de abandono ou os ex
[1]
proprietários lá permaneceram desempenhando suas atividades agrícolas.

Requereu, destarte, o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno a fim de que seja reformada a decisão monocrática recorrida.

Juntou documentos.

Contrarrazões apresentada pela Vale S.A (Num. 3186790 - Pág. 01/15) em que requer a manutenção da decisão monocrática agravada tal como lançada nos autos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de agravo interno.

Conforme já assentado na decisão monocrática recorrida, em que pese o meu posicionamento anterior acerca da competência da vara agrária para dirimir o conflito envolvendo área objeto da lide, revi meu posicionamento a fim de coadunar com o entendimento firmado pela 1ª Turma de Direito Privada deste E. Tribunal de Justiça em 08.04.2019, sendo voto vencido no processo nº 00015630920168140000. Vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. DESCABIMENTO. EXPLORAÇÃO MINERAL NA ÁREA. ATIVIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM EXPLORAÇÃO AGRÁRIA. ANÁLISE DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 14/1993, RESOLUÇÃO Nº 018/2005-GP. ESTATUTO DA TERRA E LEI Nº 8.629/1993. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONSTATAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (2019.01389088-60, 202.606, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-04-08, Publicado em Não Informado(a).

De fato, a Constituição do Estado do Pará, promulgada em 05/10/1989, em seu art. 167, §1º, alínea “b”, assim preconizava:

Art. 167. O Tribunal de Justiça designará juízes de entrância especial com exclusiva competência para questões agrárias e minerárias § 1°. A lei de organização judiciária definirá a competência dos juízes referidos neste artigo que, ressalvada a competência privativa da Justiça Federal, poderá abranger os processos relativos: b) ao meio ambiente e à política agrícola, agrária, fundiária e minerária, nos termos previstos pelas Constituições Federal e Estadual; (grifei).

Por sua vez, a Lei Complementar Estadual nº 14/1993, em seu art. 3º, alínea “b”, assim dispõe:

Art. 3º - Aos juízes agrários, minerários e ambientais, além da competência geral, para os juízes de Direito, ressalvada a privativa da Justiça Federal, compete processar e julgar as causas relativas: b) ao meio ambiente e à política agrícola, agrária, fundiária, minerária e ambiental; (grifei).

Todavia, nos termos da Emenda Constitucional nº 30, de 20/04/2005, o caput do art. 167 e a alínea “b” de seu parágrafo primeiro, ambos da Constituição Estadual, tiveram a sua redação modificada, passando a dispor da seguinte maneira:

Art. 167. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias. § 1º. Omissis. b) à política agrícola, agrária e fundiária, nos termos previstos pelas Constituições Federal e Estadual;

Assim, a referida emenda constitucional extirpou dos referidos dispositivos qualquer menção ao termo minerário. Todavia, ainda permanece inalterada as disposições da Lei Complementar Estadual nº 14/1993. Sobre isto, confira-se o seguinte julgado da antiga Câmara Cíveis Reunidas deste E. Tribunal, onde restou assentada a ocorrência de derrogação da referida lei:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA AGRÁRIA E VARA DE CÍVEL. PEDIDO DE ALVARÁ DE AUTORIZAÇO DE PESQUISA. DIREITO MINERÁRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL nº 30/2005. EXCLUSO DAS CAUSAS RELATIVAS AO CÓDIGO DE MINERAÇO DA COMPETÊNCIA DAS VARAS AGRÁRIAS. DERROGAÇO DA LEI COMPLEMENTAR nº 14/1993. COMPETÊNCIA DAS VARAS AGRÁRIAS ESTABELECIDA NA RESOLUÇO nº 018/2005-GP. AÇÔES QUE ENVOLVAM LITÍGIOS COLETIVOS PELA POSSE E PROPRIEDADE DA TERRA EM ÁREA RURAL. MATÉRIA TRATADA NOS AUTOS REFOGE À COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. COMPETÊNCIA REMANESCENTE DA VARA CÍVEL COMUM DO LOCAL ONDE SE ENCONTRA A ÁREA QUE SE PRETENDE EXPLORAR PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. DECISO UNÂNIME. (TJPA - Acórdo nº 169076, Relatora Desª MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, publicado no DJe em 14/12/2016)

Com efeito, a referida Lei Complementar Estadual, atualmente, não se presta para fins de atribuir às Varas Agrárias a competência para julgar questões atinentes a política minerária.

Ademais, o art. 1º, caput e parágrafo único da Resolução nº 018/2005-GP, assim dispõem:

Art. 1º - As questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias são as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural. Parágrafo único. Em outras ações em área rural, inclusive nas individuais, poderá ser estabelecida a competência das Varas Agrárias, desde que haja interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte, a ser definido por ato do Presidente do tribunal, em cada caso concreto e em qualquer fase do processo, de ofício, por requerimento das partes, do Juiz, do Ministério Público ou de órgão fundiário da União ou do Estado dirigido diretamente à Presidência do Tribunal, processando sem efeito suspensivo. (grifei).

Diante do exposto, conheço do AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

P. R. I. C.

Belém/PA,

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 06/12/2021